Tribunal: TJDFT
Processo: 0716272-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE HABITACIONAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL INVERTIDA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja a obrigação do promitente vendedor pela reparação por lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos no período de atraso, proporcionais ao valor pago pelo promitente comprador.
II – Os lucros cessantes devem corresponder ao aluguel considerando a estimativa de valor cobrado por imóvel semelhante.
III – Ao julgar o Resp no 1.614.721/DF, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador, estabelecendo, entretanto, que o adquirente não pode recebê-la cumulativamente com os lucros cessantes, pois entendeu que se tratam de “verbas de mesma natureza e escopo (eminentemente compensatórias)”.
IV - Deu-se parcial provimento ao recurso.